Tribunal: TJPA
Processo: 0812835-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812835-15.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ODIVALDO PINTO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL APÓS ENCERRAMENTO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA APELAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
ODIVALDO PINTO PINHEIRO
, já qualificado nos autos, acusado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, visando à suspensão da Ação Penal nº 0816132-59.2024.8.14.0401 até o julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em incidente de insanidade mental. A defesa sustentou a nulidade do laudo psiquiátrico homologado judicialmente e alegou que o prosseguimento da ação penal violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de representar ameaça ao direito de locomoção do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prosseguimento da ação penal após o encerramento do incidente de insanidade mental configura ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente; (ii) estabelecer se a alegada nulidade do laudo pericial psiquiátrico pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; e (iii) determinar se a apelação interposta contra a decisão homologatória do laudo pericial possui efeito suspensivo apto a impedir o regular andamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
exige demonstração de ameaça atual, concreta e iminente ao direito de locomoção, inexistente quando não há decreto prisional, mandado de prisão ou medida restritiva da liberdade em vigor.

O receio de futura decretação de prisão preventiva constitui hipótese meramente conjectural e não autoriza a concessão de tutela preventiva por
habeas corpus
.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões proferidas na ação penal ou em incidente processual.

A análise da validade metodológica do laudo psiquiátrico, da suficiência técnica da perícia e da necessidade de nova avaliação demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

Eventual inconformismo quanto ao conteúdo do laudo pericial e à sentença que o homologou deve ser apreciado pelos meios recursais adequados, especialmente pela apelação já interposta pela defesa.

A legislação processual penal não atribui efeito suspensivo automático à apelação interposta contra sentença proferida em incidente de insanidade mental.

Encerrado o incidente de insanidade mental e levantada a suspensão prevista no
art. 149, § 2º, do CPPB
, a retomada do curso regular da ação penal mostra-se legítima.

A determinação judicial de aguardar o julgamento da apelação antes da prolação da sentença na ação penal afasta alegação de prejuízo processual imediato e resguarda eventual repercussão da controvérsia sobre a imputabilidade do acusado.

A realização de atos instrutórios voltados à produção da prova oral, inclusive depoimento especial da vítima, não configura constrangimento ilegal nem medida restritiva da liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
preventivo exige demonstração de ameaça concreta, atual e iminente à liberdade de locomoção, não sendo cabível diante de receios hipotéticos de futura restrição da liberdade.

A discussão acerca da validade, suficiência ou adequação metodológica de laudo produzido em incidente de insanidade mental demanda revolvimento probatório incompatível com a via do
habeas corpus
.

A apelação interposta contra decisão proferida em incidente de insanidade mental não possui efeito suspensivo automático e não impede o regular prosseguimento da ação penal.

Encerrado o incidente de insanidade mental, é legítima a retomada da instrução criminal, desde que inexistente determinação judicial em sentido contrário.

O prosseguimento de atos instrutórios sem imposição de medida constritiva não caracteriza constrangimento ilegal ao direito de locomoção do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPB, arts. 647, 648 e 149, § 2º; CPB, art. 217-A; CPB, art. 226, II; CPB, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 873701/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no HC 558089/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 25.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado pelos advogados JOSÉ WAGNER CAVALCANTE MUNIZ e outra, em favor de
ODIVALDO PINTO PINHEIRO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA, nos autos da Ação Penal nº 0816132-59.2024.8.14.0401, instaurada para apurar, em tese, a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
, com incidência das causas de aumento previstas no
art. 226, inciso II
, e
art. 71 do mesmo diploma legal
.

Conforme constou na impetração (ID.36441423), o paciente responde à mencionada ação penal, tendo a defesa requerido a instauração de incidente de insanidade mental em razão de alegado histórico de transtornos psiquiátricos e psicológicos decorrentes de traumatismo cranioencefálico sofrido no ano de 2008, circunstância que teria ensejado acompanhamento médico especializado, internações psiquiátricas e reconhecimento de incapacidade laborativa pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Alegou a defesa que (ID. 36441423), no bojo do Incidente de Insanidade Mental nº 0815806-65.2025.8.14.0401, foi elaborado laudo pericial psiquiátrico supostamente eivado de vícios metodológicos, cuja homologação judicial ocorreu apesar da impugnação defensiva e da manifestação ministerial favorável à complementação da prova técnica. Sustentou, ainda, que a autoridade apontada como coatora determinou o levantamento da suspensão da ação penal e indeferiu pedido de sobrestamento do feito, mesmo após a interposição de apelação contra a sentença proferida no incidente. Aduziu que o prosseguimento da ação penal antes do julgamento definitivo do referido recurso violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de representar ameaça ao direito de locomoção do paciente, requerendo a suspensão da marcha processual até o julgamento da apelação.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36572200), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se verificava flagrante ilegalidade ou ameaça concreta e imediata ao
status

libertatis
do paciente, destacando-se a inexistência de ordem de prisão em vigor e a ausência de efeito suspensivo automático decorrente da interposição de apelação contra a sentença proferida no incidente de insanidade mental.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 014/2026 – 1ª VCCCA (ID.36656123), esclarecendo que inexiste ordem de prisão em desfavor do paciente, que o incidente de insanidade mental foi regularmente processado e julgado, tendo o laudo pericial concluído que o acusado é portador de transtorno misto ansioso e depressivo (CID-10 F41.2), sem comprometimento de sua capacidade de entendimento ou autodeterminação. Informou, ainda, que o levantamento da suspensão processual decorreu do encerramento do incidente, consignando expressamente que a sentença na ação penal somente será proferida após o julgamento da apelação interposta pela defesa contra a decisão homologatória do laudo pericial. Acrescentou que o processo principal permanece em fase instrutória, com realização de depoimento especial da vítima designado para 14/07/2026 e continuação da instrução marcada para 01/09/2026.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36656123), manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM impetrada. Sustentou, em síntese, a inexistência de constrangimento ilegal ou ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, destacando que não há decreto prisional em vigor e que o regular prosseguimento da instrução criminal não configura coação ilegal. Ao final, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados na impetração.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade dos impetrantes, a adequação da via eleita e a existência de elementos mínimos aptos à análise da controvérsia submetida a esta Corte.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra atos praticados pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA, nos autos da Ação Penal nº 0816132-59.2024.8.14.0401, em que figura como acusado
ODIVALDO PINTO PINHEIRO
, devidamente qualificado nos autos, por meio dos quais foi determinado o levantamento da suspensão do processo principal após o encerramento do Incidente de Insanidade Mental nº 0815806-65.2025.8.14.0401 e indeferido pedido defensivo de sobrestamento da ação penal até o julgamento da apelação interposta contra a sentença que homologou o laudo pericial psiquiátrico.

Sustentam os impetrantes que o laudo produzido no incidente de insanidade mental seria metodologicamente inválido, por não ter enfrentado adequadamente os quesitos formulados pelas partes e por desconsiderar o histórico clínico do paciente, razão pela qual o prosseguimento da ação penal antes do julgamento definitivo da apelação violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, configurando ameaça à liberdade de locomoção do paciente.

Todavia, não lhes assiste razão.

2.1. DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO

Nos termos do
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e dos
arts. 647
e
648 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o
habeas corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento apto a demonstrar ameaça atual, concreta e iminente ao
jus libertatis
do paciente.

Conforme expressamente informado pela autoridade apontada como coatora, não há decreto de prisão preventiva, mandado de prisão pendente de cumprimento ou qualquer outra medida restritiva da liberdade em desfavor do paciente. Ao contrário, o feito originário encontra-se em regular fase instrutória, com designação de atos voltados exclusivamente à produção da prova oral.

O receio manifestado pela defesa quanto à eventual decretação futura de prisão preventiva constitui mera conjectura, incapaz de justificar a concessão da tutela constitucional pretendida, porquanto o
habeas corpus
não se presta a afastar constrangimentos hipotéticos ou fundados em acontecimentos futuros e incertos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige demonstração efetiva de ameaça concreta ao direito de locomoção, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NÃO DEMONSTRADA AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO VIOLADOR DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão.
2. Na hipótese dos autos, não há falar em ofensa à liberdade de locomoção, uma vez que não existe ato concreto contra a liberdade do paciente. É certo que a mera proposição de ação cautelar inominada nos autos de recurso em sentido estrito em que se busca a decretação da prisão preventiva não indica a iminência de violação ao direito ambulatorial. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 873701 RS 2023/0435853-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024
) (G.N.).”

A mera suposição de que uma futura decisão judicial possa ser desfavorável não configura a ameaça real exigida para a impetração.

Com efeito, o constrangimento apontado pela impetração não decorre de ato efetivamente restritivo da liberdade de locomoção do paciente, mas do inconformismo defensivo com decisões proferidas no âmbito da ação penal e do incidente de insanidade mental, circunstância que afasta a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

2.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA VALIDADE DO LAUDO PERICIAL NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS

A tese central da impetração reside na alegada nulidade do laudo psiquiátrico produzido no incidente de insanidade mental.

Entretanto, a aferição da regularidade metodológica da perícia, da suficiência técnica das conclusões apresentadas pelos peritos oficiais e da eventual necessidade de realização de nova avaliação psiquiátrica demanda aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via cognitiva do
habeas corpus
.

O remédio constitucional não comporta dilação probatória nem se presta à reapreciação aprofundada de prova técnica regularmente produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o
habeas corpus
não constitui instrumento adequado para rediscutir conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base em laudos periciais e demais elementos probatórios constantes dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o entendimento pacificado neste Tribunal Superior, ‘para uma melhor exegese do art. 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.’ Desse modo, ‘em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal’. 2. No caso, o acórdão impugnado apontou elementos concretos constantes dos autos — como o laudo do exame de insanidade mental — e pautou-se na legislação atinente à matéria para manter a medida de segurança de internação estabelecida pelo Juízo de primeira instância.
3. Desse modo, o pleito de mudança da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias sobre a periculosidade do paciente, no caso, não se coaduna com o rito do habeas corpus, ante a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas, de modo que não há como conhecer do pedido
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 558089 SP 2020/0012777-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020
) (G.N.).”

Tal entendimento aplica-se integralmente à hipótese dos autos, na medida em que a impetração pretende rediscutir a suficiência técnica do laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental, bem como as conclusões alcançadas pelos peritos oficiais e acolhidas pelo Juízo competente, matérias que demandam aprofundada incursão probatória e devem ser examinadas pelas vias processuais adequadas, especialmente no recurso de apelação já interposto pela defesa.

Eventual inconformismo defensivo quanto ao conteúdo da perícia ou à sentença que a homologou deve ser apreciado pelos meios recursais próprios, não sendo possível sua substituição pela presente ação constitucional.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Também não prospera a alegação de ilegalidade decorrente do prosseguimento da ação penal após a interposição de apelação contra a sentença proferida no incidente de insanidade mental.

Isso porque inexiste previsão legal atribuindo efeito suspensivo automático ao referido recurso, não havendo notícia, ademais, de decisão judicial que tenha excepcionalmente conferido tal efeito à apelação interposta pela defesa.

Encerrado o incidente, homologado o laudo pericial e levantada a suspensão anteriormente determinada com fundamento no
art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal Brasileiro
, mostra-se legítimo o retorno da ação penal ao seu curso regular.

A simples interposição de recurso não impede o prosseguimento dos atos processuais, salvo quando expressamente concedido efeito suspensivo pelo órgão jurisdicional competente, situação que não se verifica nos autos.

Cumpre registrar, ademais, que a própria magistrada de origem consignou expressamente que a sentença da ação penal somente será proferida após o julgamento da apelação interposta contra a decisão homologatória do incidente de insanidade mental, providência que resguarda eventual repercussão futura da matéria sobre a imputabilidade penal do acusado e afasta qualquer alegação de prejuízo processual imediato.

2.4. DA REGULARIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

A retomada da instrução processual após o encerramento do incidente de insanidade mental constitui consequência natural do levantamento da suspensão anteriormente decretada.

Os atos designados pelo Juízo de origem restringem-se à colheita da prova oral, inclusive mediante realização de depoimento especial da vítima e continuidade da audiência de instrução, inexistindo qualquer medida de caráter constritivo direcionada ao paciente.

Desse modo, não se evidencia qualquer ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de ODIVALDO PINTO PINHEIRO, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

uma vez não evidenciado constrangimento ilegal, abuso de poder ou ameaça concreta e atual ao direito de locomoção do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 18/06/2026